Tribunal: STF
Processo: AI 422136
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. REAJUSTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS. PORTARIAS
INTERSECRETARIAIS 256/94 E 261/94. SÚMULA 280-STF.
I. - Somente a
ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão assenta-se em interpretação de
legislação municipal. Incidência da Súmula 280-STF.
Precedentes.
II. - Agravo não provido.